Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante (a questão trazida no presente agravo já foi objeto de decisão anterior no curso do cumprimento de sentença) e, apesar de constar na decisão ora agravada o indeferimento do pedido de pesquisa de bens via sistema SERP-JUD, tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível. 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.